Tribunal: TJDFT
Processo: 0702100-71.2017.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702100-71.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LEONNARDO VIEIRA MORAIS DECISÃO Intimem-se as partes sobre o julgamento do Recurso ID n.o60850645. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora